Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-43.2019.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001340-43.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J F SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 10.663.460/0001-53 (EMBARGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que reconheceu a inexistência de responsabilidade contratual da empresa apelante, sob o fundamento de que não houve convocação formal do Município para o início da execução da obra, nem vínculo contratual vigente à época da citação. A parte embargante alegou omissão no julgamento quanto a determinados argumentos que considerava relevantes para caracterizar inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar a responsabilidade da empresa contratada sem analisar todos os argumentos levantados pelo Ministério Público sobre o suposto inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia, de forma clara, coerente e suficiente, todos os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer a ausência de ordem de serviço como pressuposto para o surgimento da obrigação de executar o contrato administrativo.

4.

A decisão também ressalta que, no momento da citação, o contrato já não estava mais vigente, e outra empresa havia sido contratada para a realização da obra, reforçando a inexistência de vínculo obrigacional entre a empresa embargada e o ente público.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que não há omissão quando a decisão aborda os pontos essenciais da controvérsia, ainda que deixe de se manifestar sobre argumentos acessórios ou irrelevantes ao resultado do julgamento.

6.

A função dos embargos de declaração é restrita à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada.

7.

A tentativa de modificar o resultado do julgamento, sob pretexto de omissão inexistente, configura uso indevido dos embargos de declaração com finalidade infringente, hipótese rejeitada pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da causa.

2.

A ausência de convocação formal por ordem de serviço afasta a obrigação de execução contratual e, por consequência, a caracterização de inadimplemento.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Terceira Seção, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Chapada dos Guimarães e pela empresa J. F. Serviços e Terceirizações Ltda., reconhecendo a ilegitimidade passiva desta última e afastando a multa cominatória anteriormente imposta ao ente municipal.

O Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, pois não teria enfrentado fundamentos constantes das contrarrazões, especialmente no que se refere à ocorrência de inadimplemento contratual pela empresa e à necessidade de responsabilização desta, ainda que inexistente ordem formal de serviço.

Alega que os fatos descritos nos autos demonstrariam desídia da contratada no cumprimento do Contrato Administrativo n.º 05/2019, e que o Tribunal deveria ter analisado tal circunstância para concluir pelo desprovimento do recurso da empresa. Pugna, por conseguinte, pela integração do acórdão, com efeitos modificativos.

O Município apresentou contrarrazões defendendo que o acórdão examinou exaustivamente as questões essenciais à solução da controvérsia e que os embargos buscam, apenas, rediscutir matéria de mérito, o que não se admite na via aclaratória.

O segundo Embargado, intimado, não apresentou resposta, conforme certidão lançada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso concreto, não se verifica qualquer dessas hipóteses.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e coerente todos os fundamentos jurídicos necessários para o desate da lide, especialmente ao reconhecer que a empresa apelante não poderia ser responsabilizada pela execução da obra, uma vez que não houve convocação formal pelo Município para o início da execução contratual.

Essa conclusão, assentada na própria natureza jurídica dos contratos administrativos e na exigência de ordem de serviço como pressuposto para o surgimento da obrigação de executar, constitui o fundamento determinante do julgamento e é suficiente, por si só, para afastar a tese de inadimplemento contratual.

O acórdão também registrou que, à época da citação, já não havia vínculo contratual vigente entre a empresa e o ente público, sendo inclusive incontroverso que outra empresa havia sido contratada para realizar a obra, circunstância que reforça a inexistência de qualquer obrigação executória a cargo da embargada.

Sob essa perspectiva, torna-se juridicamente irrelevante averiguar eventual inadimplemento ou inércia da contratada, pois, ausente a convocação formal, não se perfaz o pressuposto fático indispensável para caracterizar descumprimento contratual.

Assim, não há falar em omissão apenas porque o Tribunal não examinou argumento cuja análise não alteraria o resultado do julgamento, dada a adoção de fundamento diverso e suficiente para resolver a controvérsia.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles necessários à formação de seu convencimento e à solução da causa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reafirma que não há omissão quando a decisão aprecia os pontos essenciais da controvérsia, ainda que deixe de se manifestar sobre questões acessórias ou irrelevantes ao desfecho da demanda.

Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2 . O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a natureza do contrato, a ausência de ordem de serviço, a inexistência de vínculo ao tempo da citação e a realização da obra por outra contratada, elementos que, conjugados, afastam a premissa de inadimplemento e tornam despicienda a análise dos demais fatos suscitados pelo Embargante.

É igualmente evidente que os embargos de declaração buscam, em verdade, modificar o resultado do julgamento, atribuindo-lhes indevidamente efeito infringente.

O Ministério Público discorda do fundamento adotado pelo acórdão e pretende rediscutir a responsabilidade da empresa, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos de declaração. A via aclaratória não se presta à reapreciação do mérito, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir eventual inconformismo da parte com a solução dada pelo Tribunal.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Diante de todo o exposto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, voto pela
rejeição dos embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025